Tribunal: TJSP
Processo: 0001261-11.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001261-11.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GETULIO
CANDIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001261-11.2016.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001261-11.2016.8.26.0011
Apelante: Getulio Candido de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.570
O ora apelante foi denunciado como incurso no art. 306
da Lei 9.503/97, em razão de fato ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2015, por volta
das 22h15, na Avenida Pedroso do Moraes, 1552, Pinheiros, nesta Capital, ocasião
em que conduzia o veículo VW Fox, placas AMG 2948, estando com a capacidade
psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, às penas de 6 meses de detenção e 10 dias-
multa, no regime aberto, e suspensão do direito de dirigir veículos automotores por
2 meses, deferindo-se o sursis (fls. 227-230).
Apela
da
sentença,
requerendo
a
absolvição,
argumentando com a insuficiência de provas para a condenação (fls. 231-242).
Contrarrazões às fls. 253-259
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do recurso (fls. 270-273).
É o relatório.
O apelante foi indiciado indiretamente (fl. 54), pois,
consoante relatório de diligência policial, o endereço por ele declinado quando da lavratura
do B.O. (Rua Alexandre Caturla, 17) não foi encontrado. Regularmente citado (fl. 118),
tornou-se revel (fl. 190).
Verifica-se dos autos que o réu foi submetido, aos 15.2.2015,
ao teste do etilômetro (fl. 8), resultando 1,21mg/l (miligramas por litro) de ar expelido
pelos pulmões. No referido documento, nota-se que a próxima calibração deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001261-11.2016.8.26.0011 -Voto no
3
feita aos 8.3.2014.
Cumprindo ao CONTRAN a definição das margens
de tolerância de álcool no sangue, bem como o procedimento nos testes de
alcoolemia, conforme Decreto Federal no 6.488/08, que regulamenta os artigos
276 e 306 do CTB, foi editada a Resolução 206/06, estabelecendo:
“Art. 6o O medidor de alcoolemia etilômetro deve
observar os seguintes requisitos: I ter seu modelo aprovado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial INMETRO, atendendo a legislação metrológica em vigor
e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução; II ser aprovado na
verificação metrológica inicial realizada pelo INMETRO ou órgão da
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade RBMLQ; III ser
aprovado
na
verificação
periódica
anual
realizada
pelo
INMETRO ou RBMLQ; IV ser aprovado em inspeção em serviço
ou eventual, conforme determina a legislação metrológica vigente.”
(grifei).
Como o bafômetro não atendia às normas técnicas,
haja vista a data da calibração vencida, resta concluir pela inaptidão do
aparelho, havendo a possibilidade de falhas, invalidando assim o exame
realizado.
Contudo, a embriaguez pode ser demonstrada por
outros elementos de prova, salientando que o acusado também foi submetido a
exame clínico, cujo laudo concluiu pela embriaguez, anotando, o perito, que o
examinando admitira a ingestão de cervejas naquela data (fls. 11-12).
A defesa se insurge contra esse laudo, alegando
fossem “negligenciados” diversos quesitos, alegando que apenas dois deles
apresentassem sinais compatíveis com embriaguez. Sem razão, contudo.
Consoante se observa do mencionado laudo, o perito
anotou
apresentasse,
o
examinando:
“Facies
congesta”;
“Vestes:
Negligenciadas”; “Hálito: Acentuadamente etílico”; “Atitude: Eufórico”;
“Marcha: Desequilibrada”; “Atenção e concentração: Dispersiva”; Memória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001261-11.2016.8.26.0011 -Voto no
4
Dificuldade de fixar”; “Orientação: Desorientado no tempo”. É certo que,
dentre esses sinais, anotou também: “Romberg: Ausente”; “Pupila: Reação
normal à luz”; “Consciência: Lúcida” e “Pulso: Normal”.
Na instrução, colheu-se o depoimento de Luiz Carlos de Melo
Barboza Junior, médico que realizou o exame de verificação de embriaguez mencionado. A
testemunha declarou, embora não se recordasse especificamente do apelante, haja vista os
inúmeros casos que atende, reafirmava o quanto descrito no relatório médico e conclusão
por ele subscritos. Descreveu, ainda, que realiza avaliação detalhada do indivíduo, o qual é
observado desde o ingresso na sala, bem como seus movimentos, reações e atitudes,
salientando que sempre fica bem próximo ao examinado, para aferir a pulsação. Foi
categórico ao afirmar, de acordo com o laudo por ele exarado (fls. 11-12), tem certeza que
o réu estava embriagado. Explicou considerar o conjunto dos sinais observados ao exame,
e não um ou outro isoladamente, para lastrear a conclusão da perícia. Esclareceu, quanto à
reação à luz, que a alteração e falta de contração da pupila só se dá nos casos de coma
alcoólico. Repetiu, de acordo com o exame realizado afirma com certeza que Getúlio
estava embriagado (fls. 215-216).
De sua parte, o policial militar Durcelino Alves de Oliveira
Filho, responsável pela ocorrência policial, veio a juízo e confirmou a assinatura aposta nas
declarações de fls. 65-66. Naquela ocasião descreveu abordara o réu, na condução de
veículo automotor, durante operação “Direção Segura”, sendo ele submetido ao teste do
bafômetro, que acusou dosagem alcoólica acima do permitido por lei. A testemunha teceu
informações acerca do aparelho do bafômetro, as quais, no entanto, são irrelevantes ante o
já decidido neste julgado.
O delito imputado na denúncia foi o do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, cuja redação dada pela Lei 12.760, de
21.12.2012, é a seguinte: “Conduzir veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência”.
Tal redação estabeleceu nova elementar para o crime.
Assim, a par da ocorrência da embriaguez, exige-se que a influência desta
possa ocasionar a “capacidade psicomotora alterada”. Isso significa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001261-11.2016.8.26.0011 -Voto no
5
bastar a ocorrência da intoxicação alcoólica do organismo do agente, que pode
ocorrer em graus variados. Faz-se necessário, em decorrência desta, que a
capacidade psicomotora esteja alterada para conduzir veículos automotores.
De se observar que a lei, agora, estabelece regras
para a constatação da conduta incriminada, que são de duas naturezas: I-
Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;” ou
“II- Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora”. O primeiro indicativo aponta para a ocorrência de
presumida embriaguez, enquanto o segundo diz do estado de alteração da
capacidade de agir e pensar.
Irrelevante, assim, a ausência de teste de alcoolemia, haja
vista a existência de outros elementos como o laudo clínico, ratificado no processo pelo
depoimento do médico que o subscreveu evidenciando o comprometimento daquela
capacidade, decorrente do consumo de álcool.
Ora, não parece razoável que a testemunha, que não tinha
nenhuma razão pessoal para prejudicar o réu, afirmasse o estado de embriaguez com tanta
clareza; por certo só declarou o quanto observou ao exame, restando concluir que o
depoimento prestado é merecedor de credibilidade, mormente porque coerente e harmônico
com o laudo pericial.
Assim, mostrou-se acertada a condenação proclamada na
sentença.
A dosimetria não comporta reparos e sequer foi objeto de
insurgência.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso, mantida,
integralmente, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator